Tribunal: TJMT
Processo: 1027583-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
1027583-77.2025.8.11.0003
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO DELEGADO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRESIDE A INVESTIGAÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição instaurado entre juízos criminais de comarcas distintas para definir a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade policial consistente na apreensão de aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação criminal em curso. O juízo onde se praticou materialmente a apreensão declinou da competência, enquanto o juízo que expediu a ordem judicial suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar mandado de segurança que impugna apreensão de bem realizada por autoridade policial quando o ato decorre diretamente do cumprimento de ordem judicial expedida por outro juízo, especialmente diante da natureza jurídica do pedido como incidente de restituição de coisa apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência para o mandado de segurança, embora em regra definida pela autoridade coatora, não prevalece quando o ato impugnado decorre diretamente de ordem judicial, situação em que se afasta a aplicação automática do art. 5o, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
O mandado de segurança, no caso, possui natureza jurídica material de incidente de restituição de coisa apreendida, regulado pelos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.
A autoridade policial atuou como longa manus do juízo que determinou a busca e apreensão, inexistindo autonomia decisória quanto à manutenção ou restituição do bem.
A restituição de objeto apreendido deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo que preside a investigação principal, por ser o único com acesso aos autos sigilosos, às provas colhidas e à estratégia investigativa.
A apreciação do pedido por juízo diverso implicaria indevida usurpação de competência e risco à efetividade da persecução penal.
Mandados de segurança que questionam atos praticados por delegado de polícia no curso da investigação devem ser processados e julgados pelo juízo responsável pelo inquérito ou procedimento investigatório principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.
Tese de julgamento:
Compete ao juízo que preside a investigação criminal processar e julgar mandado de segurança que impugna apreensão de bem realizada por autoridade policial em cumprimento de ordem judicial.
A restituição de coisa apreendida constitui incidente processual de competência do juízo da causa principal, nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.
Não se aplica a regra da competência definida pela autoridade coatora quando o ato impugnado é mera execução de determinação judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 5o, § 1o; Código de Processo Penal, arts. 118 e 120.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027583-77.2025.8.11.0003
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), PEDRO HENRIQUE LAVANHOLI VERONESE - CPF: 049.683.081-32 (SUSCITADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE LAVANHOLI VERONESE - CPF: 049.683.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITADO), GIL ANDERSON DAMACENA ALVES - CPF: 069.579.573-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ARMANDA ARAUJO CIRINO - CPF: 720.294.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO VERONESE - CPF: 432.245.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO DELEGADO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRESIDE A INVESTIGAÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre juízos criminais de comarcas distintas para definir a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade policial consistente na apreensão de aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação criminal em curso. O juízo onde se praticou materialmente a apreensão declinou da competência, enquanto o juízo que expediu a ordem judicial suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar mandado de segurança que impugna apreensão de bem realizada por autoridade policial quando o ato decorre diretamente do cumprimento de ordem judicial expedida por outro juízo, especialmente diante da natureza jurídica do pedido como incidente de restituição de coisa apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para o mandado de segurança, embora em regra definida pela autoridade coatora, não prevalece quando o ato impugnado decorre diretamente de ordem judicial, situação em que se afasta a aplicação automática do art. 5o, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

O mandado de segurança, no caso, possui natureza jurídica material de incidente de restituição de coisa apreendida, regulado pelos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

A autoridade policial atuou como longa manus do juízo que determinou a busca e apreensão, inexistindo autonomia decisória quanto à manutenção ou restituição do bem.

A restituição de objeto apreendido deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo que preside a investigação principal, por ser o único com acesso aos autos sigilosos, às provas colhidas e à estratégia investigativa.

A apreciação do pedido por juízo diverso implicaria indevida usurpação de competência e risco à efetividade da persecução penal.

Mandados de segurança que questionam atos praticados por delegado de polícia no curso da investigação devem ser processados e julgados pelo juízo responsável pelo inquérito ou procedimento investigatório principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:

Compete ao juízo que preside a investigação criminal processar e julgar mandado de segurança que impugna apreensão de bem realizada por autoridade policial em cumprimento de ordem judicial.

A restituição de coisa apreendida constitui incidente processual de competência do juízo da causa principal, nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Não se aplica a regra da competência definida pela autoridade coatora quando o ato impugnado é mera execução de determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 5o, § 1o; Código de Processo Penal, arts. 118 e 120.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em face do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo como objeto a definição do juízo competente para processar e julgar o Mandado de Segurança no 1027583-77.2025.8.11.0003.

O mandado de segurança foi impetrado por Pedro Henrique Lavanholi Veronese contra ato do Delegado de Polícia de Rondonópolis/MT, consistente na apreensão de um aparelho celular (iPhone 14 Pro Max) durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1013206-87.2025.8.11.0040.

O impetrante sustenta que não figura como investigado na ação penal originária e que seu nome não constava da ordem judicial que determinou a busca e apreensão, alegando, portanto, a ilegalidade da constrição de seu bem.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT declinou de sua competência sob o fundamento de que a análise da legalidade da apreensão e a deliberação sobre a restituição do bem são de atribuição exclusiva do magistrado que preside a investigação principal, qual seja, o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT.

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT suscitou o presente conflito negativo, argumentando que a competência para apreciação do mandado de segurança é definida pela autoridade coatora, tratando-se de suposto ato ilegal cometido pelo Delegado de Polícia de Rondonópolis/MT. Ademais, o juízo suscitante esclareceu que determinou a apreensão de bens e objetos que estivessem em posse dos genitores do impetrante, de modo que, caso comprovada a ilegalidade da apreensão de objeto em posse de terceiro, este ato não se relacionaria com o juízo suscitante, mas sim com a autoridade coatora que realizou a apreensão e não autorizou a devolução do bem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência do conflito, reconhecendo a competência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
para processar e julgar o mandado de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após analisar os autos, tenho de imediato,

que o presente conflito negativo de jurisdição deve ser julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo suscitante (2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT) para processar e julgar o Mandado de Segurança no 1027583-77.2025.8.11.0003.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de delegado de polícia, consistente na apreensão de aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por juízo diverso.

Embora o Juízo suscitante argumente que a competência para o mandado de segurança se define pela sede funcional da autoridade coatora, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, tal regra não prevalece quando o ato impugnado decorre diretamente de ordem judicial.

In casu, o mandado de segurança, embora formalmente dirigido contra ato do Delegado de Polícia de Rondonópolis/MT, possui natureza jurídica intrínseca de incidente de restituição de coisa apreendida, cuja competência é regulada pelos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

O art. 120 do CPP é claro ao dispor que a restituição será ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, e, havendo dúvida sobre o direito do reclamante, "só o juiz criminal poderá decidir o incidente". Evidentemente, o "juiz criminal" a que se refere o legislador é aquele que detém a jurisdição sobre a causa principal.

A autoridade policial de Rondonópolis/MT atuou como mera executora (longa manus) de uma ordem judicial expedida pelo Juízo de Sorriso/MT.

A apreensão do bem, ainda que supostamente tenha excedido os limites do mandado, foi realizada no contexto e a pretexto de dar cumprimento àquela determinação.

O bem apreendido, por conseguinte, encontra-se à disposição do Juízo que preside o feito principal (Processo no 1013206-87.2025.8.11.0040), sendo este o único que pode avaliar a pertinência e a necessidade da manutenção da constrição para a elucidação dos fatos investigados.

Permitir que um juízo diverso daquele que determinou a busca e apreensão decida sobre a legalidade dos atos de execução e a consequente restituição do bem implicaria em indevida e perigosa usurpação de competência, além de potencial comprometimento da efetividade da investigação criminal.

O Juízo de Rondonópolis/MT não possui acesso aos autos da investigação sigilosa que tramita em Sorriso/MT, não conhece a profundidade das provas, os indícios colhidos, nem a estratégia investigativa.

Como poderia, então, avaliar se o aparelho celular apreendido é ou não relevante para o deslinde da causa?

A decisão sobre a liberação do bem está umbilicalmente ligada ao mérito da investigação, e somente o juízo que preside o feito principal possui condições de avaliar adequadamente a legalidade da apreensão e a necessidade de sua manutenção.

Por esse prisma, os mandados de segurança que apuram ato praticado por delegado de polícia durante a fase investigativa devem ser processados e julgados pelo juízo responsável pelo inquérito policial.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE do conflito negativo de jurisdição, declarando competente o Juízo suscitante (2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT)
para processar e julgar o Mandado de Segurança no 1027583-77.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026